Tribunal: TJBA
Processo: 8030292-16.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030292-16.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLOVES ROCHA OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO LEGISLATIVO MUNICIPAL. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTES AOS EXERCÍCIOS 2015 E 2016. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. ALEGADAS NULIDADES DOS DECRETOS LEGISLATIVOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO OBSERVADAS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nºs 01/2017 e 01/2018 da Câmara Municipal de Castro Alves. Tais decretos rejeitaram as contas do agravante, referentes aos exercícios de 2015 e 2016, período em que exerceu o cargo de Prefeito. O agravante alegou nulidades nos processos legislativos, por suposta ausência de contraditório, ampla defesa, publicidade e devido processo legal, além de risco de indeferimento do seu registro de candidatura em razão das rejeições. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade nos processos legislativos de julgamento das contas do agravante por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos dos decretos legislativos impugnados. 3. A jurisprudência consagra que o controle jurisdicional sobre atos administrativos e legislativos limita-se à legalidade do procedimento, não sendo permitida incursão no mérito do ato, especialmente em sede de cognição sumária. 4. Os autos demonstram que o agravante foi pessoalmente notificado nos processos legislativos, apresentou defesa escrita, foi informado das sessões de julgamento e teve assegurada a possibilidade de sustentação oral. 5. A ausência de defesa técnica foi escolha do próprio agravante, que não apresentou documentos, tampouco requereu produção de provas ou arrolou testemunhas. 6. Os pareceres do TCM/BA, que embasaram os pareceres legislativos, foram do conhecimento do agravante, não havendo prova de prejuízo concreto por eventual ausência de intimação específica acerca dos pareceres da Comissão de Finanças da Câmara. 7. Não se constata qualquer desorganização nos autos administrativos, sendo os documentos dispostos de forma cronológica e lógica, evidenciando regularidade formal dos procedimentos. 8. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não se verifica na hipótese dos autos. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cloves Rocha Oliveira tendo como Agravado o Município de Castro Alves. ACORDAM os Desembargadores componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL em Conhecer em parte e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.